Tribunal: TJDFT
Processo: 0707156-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no: 0707156-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Antonio Eduardo Repezza Ferreira Embargadas: HPE Automotores do Brasil Ltda Nara Veículos Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Antonio Eduardo Repezza Ferreira (Id. 30768830) contra o acórdão (Id. 30494327) que negou provimento aos embargos de declaração manejados pelo embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator